Tribunal: TJMT
Processo: 1006665-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TV POR ASSINATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA. AUSÊNCIA DE SINAL CONSTATADA QUANDO DA TENTATIVA DE INSTALAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO. DÉBITO INEXIGÍVEL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito e condenação em danos morais no montante de R$ 41.740,40 (quarenta e um mil, setecentos e quarenta reais e quarenta centavos).
Recorrente-Autor que alega ter firmado contrato com a reclamada, o qual não foi perfectibilizado por inexistir sinal de tv na localidade.
Print’s de telas apresentados pela empresa com endereço diverso do autor.
Protocolo de reclamação administrativa, sem sucesso.
Conjunto probatório no sentido da inexistência de prestação do serviço, devendo o débito declarado como inexigível.
A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em observância ao critério da razoabilidade e quadro fático-probatório.
Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito discutido na presente demanda e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WEDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 958.760.651-53 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020